Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA DESPACHO Intime-se a embargada-apelada, Platlog Importação, Logística e Distribuição Ltda., para apresentar novo instrumento de procuração, uma vez que os patronos que assinaram a petição de desistência do recurso e renúncia ao direito em que se funda a ação (id. 22267140) não possuem poderes especiais para essa renúncia no instrumento de id. 19365887, pág. 16. P. I. Brasília - DF, 21 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora